Tribunal: TJMT
Processo: 0002323-80.2016.8.11.0051
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002323-80.2016.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANALUIZA SKAF DOS SANTOS ROCHA - CPF: 595.778.516-49 (APELANTE), GERALDO JASINSKI JUNIOR - CPF: 004.126.089-95 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4363-05 (APELADO), ELIZEU GARCIA DOS SANTOS - CPF: 459.111.349-34 (ADVOGADO), CINARA CAMPOS CARNEIRO - CPF: 411.776.221-49 (ADVOGADO), FERNANDO MASSAHIRO ROSA SATO - CPF: 225.120.188-22 (ADVOGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), LAERDIO PAVESI ESTEVES - CPF: 461.791.009-34 (ADVOGADO), MARCELO GUIMARAES MAROTTA - CPF: 020.763.597-88 (ADVOGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4363-05 (APELANTE), CINARA CAMPOS CARNEIRO - CPF: 411.776.221-49 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), ELIZEU GARCIA DOS SANTOS - CPF: 459.111.349-34 (ADVOGADO), FERNANDO MASSAHIRO ROSA SATO - CPF: 225.120.188-22 (ADVOGADO), MARCELO GUIMARAES MAROTTA - CPF: 020.763.597-88 (ADVOGADO), ANALUIZA SKAF DOS SANTOS ROCHA - CPF: 595.778.516-49 (APELADO), GERALDO JASINSKI JUNIOR - CPF: 004.126.089-95 (ADVOGADO), LAERDIO PAVESI ESTEVES - CPF: 461.791.009-34 (ADVOGADO), JAIRO LUIS GRASEL - CPF: 591.030.199-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARA GRASEL - CPF: 806.413.009-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB - CNPJ: 00.438.999/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRÉ LUIS DOMINGOS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DA EMBARGANTE/AUTORA E PROVEU O APELO DO APELANTE/EMBARGADO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CIVIL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – APELO: EMBARGANTE/AUTORA – DEMORA DE CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO – CITAÇÃO DEVEDORA COOBRIGADA – INTERRUPÇÃO – CITAÇÃO VALIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. APELO: BANCO REQUERIDO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO REVISIONAL DE CLAUSULA CONTRATUAL – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA (No 40/00055-9, CELEBRADA EM 20/10/2004)

- PRESCRIÇÃO ARGUIDA - RECONHECIMENTO EM GRAU RECURSAL – PREJUDICADO O EXAME DOS DEMAIS PONTOS DE AMBOS OS RECURSOS.

A citação de devedores coobrigados realizada validamente determina a interrupção da prescrição que se estende ao devedor principal, a teor do artigo 204, § 1o do Código Civil.

A pretensão à revisão de cláusulas contratuais especificamente e não à restituições de valores, surge com a celebração do contrato e extingue-se em dez anos
,
com fulcro art. 205 do CC/02.

O pedido de revisão formulado nos embargos a execução ajuizado em
29/07/2016, depois de transcorridos mais de dez anos desde a celebração da CPR em 20/10/2004, deve-se reconhecer a prescrição da pretensão à revisão dos encargos contratuais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
ANALUIZA SKAF DOS SANTOS ROCHA e pelo BANCO DO BRASIL S/A, respectivamente, contra a sentença (Id 10124477 – Pág. 1/3 e Id 10124478 – Pág. 1/3),
proferida pela MMa. Juíza de Direito da
2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde,
nos autos
Embargos a Execução no. 0002323-80.2016.8.11.0051, de Código no 109805
, manejado pela primeira apelante em face do ora segundo apelante/exequente, que afastando preliminares arguidas por ambas as partes, julgou os embargos a execução parcialmente procedentes, de seguinte dispositivo sentencial:

“Diante de todo o exposto, com fulcro no art. 487, I do NCPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial apenas para o fim de LIMITAR a taxa de juros remuneratórios previstos no subcrédito A da Cédula Rural Pignoratícia n° 40/00055-9 a taxa de 12% a.a. e, por consequência, AFASTAR os efeitos da mora da parte embargante com relação a referida operação (subcrédito A da Cédula Rural Pignoratícia n° 40/00055-9).

Em vista da sucumbência reciproca, nos termos do art. 85, § 2.° c/c art. 86, paragrafo único, ambos do NCPC, redistribuo os ônus sucumbenciais, para condenar a embargante ao pagamento de 50% das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa, ficando os 50% restantes a cargo da parte embargada.”
(Id 10124478 – Pág. 3).

O embargado/banco manejou embargos de declaração (Id 10124484 – Pág. 1/4), que respondidos pela parte autora dos embargos a execução (Id 10125979 – Pág. 1/4), o juízo do feito decidiu pela rejeição (Id 10125982 – Pág. 1/2).

Ambas as partes apelaram.

A autora/apelante,
ANALUIZA SKAF DOS SANTOS ROCHA,
em suas razões recursais (Id 10124488 – Pág. 1/5, Id 10124489 – Pág. 1/4 e Id 10124490 – Pág. 1/3), em síntese requer a reforma da sentença para que: a) seja declarada prescrita a Cédula em relação a apelante, tendo em vista que, devido a inércia do credor e ausência de indicação do endereço valido para citação dela apelante não houve interrupção do prazo prescricional para cobrança do crédito; b) seja declarado inexigível o titulo, tendo em vista que carece de liquidez e certeza e de consequência seja declarada nula a execução por ausência de titulo apto a embasa-la, pois, o banco/apelado cobrou juros acima do permitido pelo sistema legal, não apresentou o calculo aritmético da evolução do saldo da primeira cédula que foi transplantado para a segunda que é especificamente objeto da execução, impedindo literalmente a compreensão do saldo devedor; e, c) final adequação do ônus da sucumbência, no sentido de o apelado/banco suportá-lo na integralidade.

O apelado/requerido, Banco do Brasil S/A, em suas contrarrazões (Id 10125984 – pág. 1/7 e Id 10125985 – pág. 1/4), refutando os argumentos do apelante requer o desprovimento do recurso.

O apelante/requerido,
Banco do Brasil S/A, por sua vez,
em suas razões recursais (Id 10125984 – Pág. 1/7 e Id 10125985 – Pág. 1/4), primeiramente, argui a preliminar da decadência e da prescrição, aduzindo que no caso de revisão de contrato, a prescrição é regulada pelo art. 205, do CC que prevê o prazo prescricional de 10 anos; cujo inicio do prazo prescricional é a data da celebração do contrato, quando o contratante tem ciência das condições que lhe foram impostas, sendo que a revisão da Cédula Rural Pignoratícia no 40/00055-9, no sentido de reduzir os juros remuneratórios para 12% ao ano, foi emitida em 20/10/2004 e os embargos a execução ajuizados em 29/07/2016. Alega ainda, que o juízo do feito ao afastar os efeitos da mora da parte embargante/apelada com relação a operação de subcrédito A da citada Cédula Rural Pignoratícia no 40/00055-9, é
extra petita
, pois, inexiste pedido nesse sentido na peça vestibular, motivo pelo qual deve ser anulada nesse ponto.

No mérito, requer seja o presente recurso conhecido e integralmente provido, a fim de reverter a sentença de primeiro grau, com a total improcedência da pretensão da apelada/autora. Assim, alegando que é legal a cobrança de taxa de juros pactuada, considerando que o Banco Central do Brasil, na Resolução n° 1064/1985, deixou ao livre arbítrio das instituições financeiras a fixação das taxas de juros e que inexiste abusividade em relação a taxa média do mercado na época do pacto. Ao final, requer que a apelada seja condenada ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% do valor atualizado da causa.

A apelada/autora em suas contrarrazões (Id 11659979 –Pág. 1/8), refutando os argumentos do apelante/embargado requer seja julgado totalmente improcedente o recurso, mantendo a sentença no que não foram recorridos pela apelada/embargante em outro apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020